Tribunal: TJDFT
Processo: 0742866-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0742866-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de PAULO ROBERTO MACIEL DE ALMEIDA (paciente) em face do acórdão julgado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no processo n.o 0701009-16.2021, que manteve a condenação do paciente pela prática da contravenção penal descrita no art. 47 da LCP. Em suas razões (Id 64906568), sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado como incurso no art. 47 do Decreto-Lei n.o 3.688/1941. Acrescenta que o Magistrado a quo condenou o paciente à pena de 19 dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, negando a substituição ou a suspensão condicional da pena. Menciona que a sentença foi mantida pelo acórdão da 2a Turma Recursal, que entendeu demonstrada a prática do transporte irregular de pessoas e a habitualidade da conduta, caracterizada pela folha de antecedentes penais e pelos relatos policiais. Defende que a condenação está desprovida de elementos idôneos que justifiquem a sua manutenção, não tendo sido comprovada a habitualidade da conduta. Requer a concessão da ordem para que o paciente seja absolvido. Não há pedido liminar. É o relatório. Requisitem-se informações. Após, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR